Tribunal: TJMT
Processo: 1005792-27.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005792-27.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), DARIO SERGIO DE SANTANA RIBEIRO FILHO - CPF: 080.351.111-67 (PACIENTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RECEBIMENTO SUPERVENIENTE DA DENÚNCIA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA DO FEITO. ATO COATOR MANTIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, contra ato do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se ficaram prejudicadas as alegações de excesso de prazo relativas à conclusão do inquérito policial, ao oferecimento da denúncia e ao seu recebimento, diante da superveniência de atos processuais; e (ii) saber se a designação da audiência de instrução e julgamento para data posterior caracteriza excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

As alegações de excesso de prazo referentes à conclusão do inquérito policial, ao oferecimento da denúncia e ao seu recebimento ficaram prejudicadas, porque, à época da impetração, o inquérito já estava concluído, a denúncia já havia sido oferecida, e, no curso do
habeas corpus
, a inicial acusatória foi regularmente recebida.

5.

No período apontado pela impetração, não houve inércia injustificada do juízo de origem. O andamento processual demonstrou regular impulsionamento do feito, com conclusão das investigações, oferecimento da denúncia, deferimento de diligências complementares, notificação do acusado, apresentação de defesa prévia e manifestação ministerial.

6.

A aferição do excesso de prazo na formação da culpa não se submete a critério meramente aritmético, devendo considerar as particularidades do caso concreto e a existência, ou não, de paralisação indevida do processo.

7.

No ponto remanescente, também não se verificou constrangimento ilegal. A

autoridade apontada como coatora designou audiência de instrução e julgamento e reavaliou a necessidade da prisão preventiva, mantendo-a com fundamento na reincidência específica do paciente e no risco concreto de reiteração delitiva.

8.

A designação da audiência para data posterior decorreu da indisponibilidade de pauta da unidade jurisdicional, circunstância que, por si só, não evidencia desídia estatal, sobretudo diante da elevada carga processual da vara criminal e da ausência de paralisação injustificada do feito. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9.

Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

___________

Teses de julgamento:
“1. Ficam prejudicadas as alegações de excesso de prazo relativas à conclusão do inquérito policial, ao oferecimento da denúncia e ao seu recebimento quando tais fases já estiverem superadas no curso do habeas corpus. 2. A designação de audiência de instrução e julgamento para a data mais próxima disponível em pauta, sem paralisação injustificada do feito, não configura excesso de prazo na formação da culpa. 3. Mantém-se o ato coator quando evidenciado o regular andamento processual e ausente desídia estatal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41 e 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 56.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus nº
1046338-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 10 de fevereiro de 2026, publicado em 18.2.2026

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de Dario Sérgio de Santana Ribeiro Filho, em razão de suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) contra suposto ato coator atribuído ao MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante em 25.9.2025, durante ação policial denominada “Operação Tolerância Zero”.

Em prol do pleito liberatório o impetrante, sustenta em síntese, a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, argumentando que o paciente permanece segregado cautelarmente desde a data da prisão, sem que, à época da impetração, tivesse ocorrido o recebimento da denúncia ou a designação de audiência de instrução e julgamento.

Invoca precedentes desta Corte relacionados ao excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, ao oferecimento da denúncia, bem como à demora no recebimento da exordial acusatória e ao início da instrução criminal.

Aduz que o paciente não contribuiu para eventual delonga processual, destacando tratar-se de feito simples, com apenas um acusado e reduzido número de testemunhas arroladas, circunstâncias que, a seu ver, evidenciariam constrangimento ilegal.

Com base nesses argumentos, requer,
liminarmente
, o relaxamento da prisão preventiva diante do alegado excesso de prazo, com expedição de alvará de soltura. No
mérito
, aguarda a confirmação da ordem (Id. 345761878).

Anexou documentos (Id. 345761879 e seguintes).

A liminar foi indeferida (Id. 346216367).

Em seguida, a autoridade apontada como coatora prestou informações, destacando que a denúncia foi oferecida e a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 22.7.2026(Id.350270889 e seguintes).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio de parecer subscrito pelo Dr. Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo reconhecimento da perda do objeto e, via de consequência, da prejudicialidade do
writ
, conforme sumário a seguir transcrito (Id. 350790857).

“Sumário: Habeas Corpus – Alegado excesso de prazo para formação da culpa em razão do não recebimento da denúncia – Prejudicado – Denúncia já recebida e audiência de instrução designada para 22 de julho de 2026 – Tramitação regular do feito – Perda superveniente do objeto - Pela prejudicialidade do w
rit.”

É o relatório.

Há pedido de sustentação oral.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Ab initio
, convém esclarecer que, da análise integral dos fundamentos expendidos no presente
writ,
percebe-se que o impetrante, embora sustente a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, estrutura sua argumentação a partir de premissas que dizem respeito a momentos processuais distintos da persecução penal, circunstância que exige a devida delimitação do objeto da impetração.

Tal imprecisão revela-se, inclusive, na utilização dos precedentes invocados. O impetrante faz referência a julgados que tratam de hipóteses diversas de alegado excesso de prazo, citando decisões relacionadas ao excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial (
Habeas Corpus
nº 1015898-53.2023.8.11.0000, de relatoria do Des. José Zuquim Nogueira) e ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia (
Habeas Corpus
nº 1000381-81.2018.8.11.0000, de relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri).

Ocorre que tais precedentes não guardam pertinência com a situação processual examinada nestes autos, uma vez que, à época da impetração, o inquérito policial já se encontrava concluído (indiciamento - Id. 345761884) e a denúncia regularmente oferecida (Id. 345761890 – Pág. 191), razão pela qual restam prejudicadas as alegações relativas ao alegado excesso de prazo nesses momentos da persecução penal.

De outro lado, o impetrante também invoca precedente que examina hipótese de
paralisação injustificada do processo entre o oferecimento e o recebimento da denúnci
a (
Habeas Corpus
nº 1011967-08.2024.8.11.0000, de relatoria do Des. Luiz Ferreira da Silva), circunstância que, em tese, poderia guardar pertinência com a situação narrada, tendo em vista que, no momento da impetração, a denúncia ainda não havia sido apreciada pelo juízo de origem.

Todavia, tal alegação também se encontra
superada pela evolução do feito
, porquanto a denúncia foi posteriormente
regularmente recebida
, circunstância igualmente apontada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça.

De todo modo, apenas para que o impetrante não permaneça sem resposta quanto à alegação deduzida, registre-se que não se verifica, no período indicado (aproximadamente 140 dias), qualquer inércia injustificada ou desídia por parte da autoridade apontada como coatora.

Com efeito, conforme se extrai do andamento processual, nesse interregno houve regular movimentação do feito, com a conclusão das investigações em
7.10.2025
(Id. 345761884), oferecimento da denúncia em
4.11.2025
(Id. 345761890 – Pág. 191) acompanhada de cota ministerial requerendo diligências complementares, as quais foram deferidas em
18.11.2025,
ocasião em que se determinou a notificação do acusado para apresentação de defesa prévia (Id. 345761890).

O paciente foi intimado em
24.11.2025
(Id. 345761890 – Pág. 219), apresentando defesa prévia cumulada com pedido de revogação de prisão apresentada em
3.12.2025
(Id. 345761890 – Pág. 229/238).

Em
20.1.2026
o órgão ministerial, apresentou manifestação, em essência: i) pelo recebimento da inicial; ii) designação audiência iii) pela manutenção da prisão preventiva do réu (Id. 345761890 – Pág. 328).

Tais circunstâncias evidenciam que durante esse período ocorreu o regular impulsionamento da marcha processual, afastando a alegação de mora estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Por fim, por homenagem ao precedente invocado pelo impetrante, relativo ao excesso de prazo para o início da instrução processual, decorrente da demora na designação da audiência de instrução e julgamento (
Habeas Corpus
nº 1023374-45.2023.8.11.0000 – de relatoria do Des. Rondon Bassil), restrinjo a análise do presente
writ
a esse ponto específico.

Conforme as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 350270890), a denúncia foi recebida em
11.2.2026
, ocasião em que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia
22.7.2026,
tendo a autoridade apontada como coatora, na mesma oportunidade, procedido à reanálise da necessidade da prisão preventiva, deliberando por sua manutenção (Id. 350270889).

Confira-se trecho da decisão:

“(...)Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo “Parquet”, dando DARIO SERGIO DE SANTANA RIBEIRO FILHO como incurso nos artigos da “lex repressiva” nela mencionados. De consequência, DESIGNO a audiência por meio de videoconferência para o dia 22.07.2026, às 15h05min, para interrogatório do acusado e inquirição das testemunhas arroladas nos autos.

(...)

passo à revisão da necessidade ou não da prisão preventiva do réu DARIO SERGIO DE SANTANA RIBEIRO FILHO. A prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual que pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

(...)

Analisando detidamente os autos, não vislumbro qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar, subsistindo os fatos e fundamentos exarados na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva em 26/09/2025 (Id. 212424931, p. 52/56)

Digo isso, pois, a materialidade delitiva está demonstrada pela apreensão de 05 (cinco) porções de maconha, com massa total de 79,85 g (setenta e nove gramas e oitenta e cinco centigramas). Os indícios da autoria delitiva também estão presentes, haja vista os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante do denunciado.”

Não obstante, em consulta a folha de antecedentes criminais, é possível verificar que o denunciado DÁRIO SÉRGIO é reincidente específico, uma vez que já ostenta uma condenação criminal pelo crime de tráfico de drogas, conforme executivo de pena nº 2001049 30.2023.8.11.0042/SEEU. Além disso, responde outra ação penal por tráfico de drogas, que já conta com condenação em 1ª Instância (n. 1006822- 44.2021.8.11.0042 – nesta 13ª Vara Criminal)

(...)

Considerando que a designação do ato processual ultrapassa o prazo de 90 (noventa) dias, em razão da indisponibilidade de datas mais próximas na pauta da 13ª Vara Criminal, em cumprimento ao disposto no art. 11, incisos XV e XVI, do Provimento-TJMT/CGJ n. 9/2025 – GAB-CGJ, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, devendo ser providenciado o regular desarquivamento até 30 (trinta) dias antes da audiência designada, para regular cumprimento dos atos necessários a sua realização, sem prejuízo de conclusão para a revisão nonagesimal da prisão cautelar, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP”
(
sic); - grifei.

Pois bem.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores orienta que a aferição de eventual excesso de prazo na formação da culpa não se submete a critérios meramente aritméticos, devendo considerar as particularidades do caso concreto, a complexidade da causa e, sobretudo, a existência ou não de paralisação injustificada do processo por parte do Estado.

No caso em exame, não se evidencia qualquer inércia estatal ou paralisação indevida do feito.

Ao contrário, verifica-se que o juízo de origem recebeu a denúncia, designou audiência de instrução e julgamento e procedeu à reavaliação da prisão preventiva, mantendo-a com fundamento na reincidência específica do paciente e no risco concreto de reiteração delitiva.

Ademais, não se pode desconsiderar que a audiência de instrução e julgamento foi designada para data posterior em razão da indisponibilidade de datas mais próximas na pauta da unidade jurisdicional, circunstância expressamente registrada pelo magistrado de origem. Tal justificativa, por si só, não evidencia desídia estatal, sobretudo quando inexistem elementos que indiquem paralisação injustificada do feito.

A propósito, é fato notório que a 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá possui elevada carga de processos em tramitação, notadamente aqueles relacionados a delitos previstos na Lei nº 11.343/2006, o que naturalmente impacta a organização da pauta de audiências e a disponibilidade de datas para a realização de atos instrutórios.

Nesse sentido:

“(...) A data designada para a audiência de instrução e julgamento (14/07/2026) correspondeu à mais próxima disponível na pauta do Juízo à época da designação, que se encontrava sobrecarregada com feitos envolvendo réus presos e processos incluídos nas Metas Nacionais do CNJ, circunstância que não pode ser imputada como desídia do magistrado, mas sim como reflexo da sobrecarga notória do sistema judiciário.”

(TJMT,
Habeas Corpus nº
1046338-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 10 de fevereiro de 2026, publicado em 18.2.2026).

Desse modo, ausente atraso desarrazoado ou paralisação injustificada do processo, não se verifica excesso de prazo apto a justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, julgo prejudicadas as alegações relativas ao excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, para o oferecimento da denúncia e para o seu recebimento, conheço parcialmente do presente
habeas corpus
e, no ponto conhecido, denego a ordem, por não se evidenciar excesso de prazo na formação da culpa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026